Tribunal: TJDFT
Processo: 0746921-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Habeas Corpus. Tentativa de homicídio. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Conveniência da instrução criminal. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. O paciente enviou reiteradas mensagens intimidadoras à vítima, com o intuito de escusá-lo da eventual responsabilidade penal. A vítima, em sede inquisitorial, alterou seu depoimento, negando o envolvimento do paciente no crime de tentativa de homicídio. Durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima relatou as ameaças perpetradas pelo paciente e modificou novamente seu depoimento, apontando o paciente como um dos autores do crime. Necessidade de resguardar a regularidade da instrução criminal, que ainda se encontra em curso. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.